Tribunal: TJMT
Processo: 1017359-78.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017359-78.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 00.126.468/0020-90 (RECORRENTE), WESLEY FRANCISCO LORENZ - CPF: 198.621.158-40 (ADVOGADO), JEFFERSON MICHAEL DA ROSA - CPF: 024.381.291-40 (RECORRIDO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1017359-78.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1017359-78.2024.8.11.0015

Recorrente:
MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda.

Recorrido
: Jefferson Michael da Rosa

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS PRATICADAS POR EMPREGADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedido iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de agressões físicas e verbais praticadas por seus funcionários durante a execução do serviço de coleta de lixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da empresa recorrente pelas agressões praticadas por seus funcionários; (ii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do empregador decorre dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade objetiva pelos atos de seus empregados, quando praticados no exercício das funções ou em razão delas.

4.

Restou comprovado por boletim de ocorrência, vídeos, laudo pericial e prova oral que o autor sofreu agressões físicas e verbais praticadas por funcionários da empresa recorrente no momento em que executavam atividade laboral, configurando ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil.

5.

A empresa não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, nem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o artigo 373, II, do CPC.

6.

O valor arbitrado de R$ 6.000,00 por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, os danos à integridade física e à honra do autor, e o caráter pedagógico da condenação.

7.

A jurisprudência consolidada do TJMT e de outros tribunais estaduais reconhece a responsabilidade objetiva do empregador por atos lesivos praticados por prepostos, bastando a comprovação do nexo funcional entre o ato e a atividade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus empregados no exercício da função ou em razão dela, nos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil.

2.

A comprovação de agressões físicas e verbais praticadas por empregado durante o desempenho de suas funções configura ato ilícito indenizável, independentemente da demonstração de culpa direta da empresa.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, o sofrimento da vítima e a finalidade pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 186, 927, 932, III, e 933; CPC, artigos 373, II, 98, § 3º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, artigos 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000128-25.2021.8.11.0021, Rel. Des. Tatiane Colombo, julgado em 30/04/2025; TJMG, Ap. Cív. 50019192220208130382, Rel. Des. Valdez Leite Machado, julgado em 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1017359-78.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1017359-78.2024.8.11.0015

Recorrente:
MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda.

Recorrido
: Jefferson Michael da Rosa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1º
Juizado Especial Cível de Sinop.

Sentença
(Id. 285450862
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e R$ 88,00 a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 266945272): requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente, ou alternativamente para seja reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões (Id.

285450869):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1017359-78.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1017359-78.2024.8.11.0015

Recorrente:
MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda.

Recorrido
: Jefferson Michael da Rosa

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela requerida ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Jefferson Michael da Rosa de Faria em face de MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda., em razão agressões físicas e verbais praticada pelos funcionários da empresa recorrente.

Da narrativa inicial, o autor alega que em junho de 2024, por volta das 18h40, em razão de problemas mecânicos em seu automóvel, foi obrigado a estacioná-lo afastado do meio-fio, o que, em tese, obstruiu parcialmente a via. Relata que, ao tentar justificar a situação a três funcionários da empresa recorrente — que atuavam na coleta de lixo — foi surpreendido com ofensas verbais, seguidas de agressões físicas, que cessaram apenas com a intervenção de terceiros. Afirma que o episódio lhe causou lesões físicas e constrangimento à sua honra objetiva.

Como meio probatório apresentou boletim de ocorrência (Id. 285449922), vídeo em que os próprios funcionários da empresa confirmam a agressão (Id. 285449929), nota fiscal de medicamentos (Id. 285449924), fotografias das lesões (Id. 285449926), laudo pericial de corpo de delito (Id. 285449947) e carta de suspensão do funcionário agressor (Id. 285449927).

A recorrente, em sede recursal, sustenta que as provas são frágeis e não corroboram de forma suficiente a versão do autor, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do “quantum” indenizatório.

Contudo, da análise dos autos, especialmente da prova oral colhida na audiência de instrução, verifica-se que a recorrente não logrou demonstrar excludente de responsabilidade, ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Igualmente, não se evidenciaram hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Cumpre salientar que, conforme dispõe o
artigo 186 do Código Civil
, comete ato ilícito aquele que, por ação voluntária, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. No presente caso, a agressão física e verbal perpetrada por prepostos da empresa recorrente configura violação direta à integridade física, psíquica e à dignidade do autor, ensejando o dever de indenizar.

Nos termos do
artigo 927 do Código Civil
, aquele que comete ato ilícito é obrigado a reparar o dano. E, ainda que a empresa não tenha atuado com culpa direta, sua responsabilidade persiste com base nos
artigos 932, inciso III
, e
933
, que preveem a responsabilidade objetiva do empregador pelos atos dos seus empregados, quando praticados no exercício da função ou em razão dela.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR
. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMPREGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...). 3. O empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados, quando praticados no exercício da função ou em razão dela, nos termos do art. 932, III, do CC, não sendo exigível comprovação de culpa direta da empresa. 4. No caso concreto, restou comprovado que o acidente ocorreu em horário de expediente do preposto, havendo vínculo empregatício com a M.I. Construtora de Obras Ltda., conforme ficha funcional e documentos trabalhistas. 5. A dinâmica do acidente, captada por vídeo e corroborada pelo boletim de ocorrência, evidencia a culpa do preposto, sendo irrelevante o fato de o veículo utilizado ser de propriedade particular, dada a existência de nexo entre a conduta e a atividade laboral. 6.
A responsabilidade solidária da empresa também decorre da culpa in eligendo e in vigilando, diante da ausência de fiscalização da conduta do empregado, sendo irrelevante a formalidade da função exercida. 7. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica quanto à responsabilidade objetiva do empregador em tais hipóteses, sendo suficiente a demonstração do nexo causal. (...). 2. A responsabilidade objetiva do empregador decorre do risco da atividade empresarial, sendo suficiente o nexo entre a conduta do empregado e o vínculo funcional.
3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ser irrisório nem gerar enriquecimento sem causa. 4. A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência impostas à parte beneficiária, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (N.U 1000128-25.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)”

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS COMPROVADAS - DANO MORAL CONFIGURADO
- 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO. - Para que reste configurada a responsabilidade civil, com a finalidade de ser assegurada a indenização por dano moral, são necessários três requisitos, que são: existência de dano, nexo de causalidade e culpa que, juntos, caracterizam a responsabilidade subjetiva -
Restando evidenciadas nos autos as agressões físicas e verbais proferidas pela parte ré em face da parte autora, ocasionando hematomas e abalo psicológico, resta caracterizado o dano moral puro e o dever de indenizar
- Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar em enriquecimento sem causa da parte. (TJ-MG - Apelação Cível: 50019192220208130382, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 18/03/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2024)”

No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, cuja empresa recorrente requer a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o “quantum” fixado a título de danos morais de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025